Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007761-45.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FRANCIELLY PEREIRA GAUNA
RECORRIDA: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ILEGITIMIDADE DA INTERMEDIADORA DE VENDAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 33 DAS TURMAS RECURSAIS DOS ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva da intermediadora de vendas das passagens.
2. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Antes de adentramos no exame do mérito da celeuma, necessário se faz seja analisada a questão preliminar suscitada pela parte reclamada: – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - AD CAUSAM ( 149390846 pág. 3). Colima a parte reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A: “A ilegitimidade desta requerida é nítida, haja vista que na cadeia comercial citada, atuou a mesma como mera intermediária, visto que, ao interpretar uma relação de consumo envolvendo um serviço de turismo devemos levar em consideração a Lei 11.771/2008 - Política Nacional do Turismo, em complementaridade ao Código de Defesa do Consumidor. Além do mais, importante esclarecer que em momento algum o autor juntou provas de que a requerida tenha sido causadora ou que tenha concorrido para o ocorrido, muito pelo contrário, se atém a alegar sem se desincumbir do seu ônus probatório, a teor do art. 373, inc. I, do CPC. A companhia ré apenas realiza a intermediação na contratação de passagens aéreas e hospedagens em hotéis, confeccionando os pacotes de viagens, no entanto, tal situação vivenciada pela parte autora foge da alçada da empresa requerida, não cabendo nenhuma imputação de responsabilidade pelos dissabores suportados pela parte autor....” A preliminar suscitada merece acolhimento, haja vista que, no vertente caso, a requerida em comento, apenas vendeu as passagens aéreas em favor da reclamante, não tendo sido realizado a compra de pacote de viagens (passagens + hotel + passeios, etc.) Neste sentido é o entendimento jurisprudencial de nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ERRO DO CONSUMIDOR AO PREENCHER SOBRENOME – ERRO PASSÍVEL DE CORREÇÃO – RESOLUÇÃO 400 DA ANAC - ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO APENAS COM RELAÇÃO À AGÊNCIA DE TURISMO. O artigo 8o da Resolução no 400/2016 da ANAC prevê que o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro diante de solicitação realizada até o momento do check-in. Entretanto, o STJ já possui entendimento pacífico no sentido de que a agência de turismo somente será parte legítima respondendo pelos fatos subsequentes à venda e emissão da passagem aérea, quando se tratar de pacote de viagens. Ademais, o artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Recurso prejudicado. Reconhecimento de ofício. Processo extinto apenas com relação à agência de turismo. (N.U 1016631-44.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). (grifei). RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROVA MÍNIMA – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM AGÊNCIA DE TURISMO E POSTERIOR CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA – SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA RECEBIMENTO DO VALOR DESPENDIDO – ALEGAÇÃO DE NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AGÊNCIA DE TURISMO QUE VENDEU APENAS AS PASSAGENS – ILEGITIMIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de extinção sem julgamento de mérito por falta de legitimidade da parte recorrida, vez que apenas intercedeu na venda de passagens aéreas. 2. Na exordial a parte consumidora, ora recorrente afirmou ter adquirido passagens aéreas perante a agência recorrida para transporte aéreo a ser realizado pela companhia Gol, entretanto o voo foi cancelado em razão da pandemia e que até o ajuizamento da demanda não havia recebido o valor desembolsado na aquisição. 3. A agência recorrida sustenta em suma, que não possui ingerência quanto as normas impostas pela companhia em casos de reembolso de passagens e pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade. 4. O cerne do recurso é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e de restituição do valor desembolsado, reconhecendo a legitimidade da agência de turismo. 5. Afirma a recorrente em suas razões recursais que não se trata de atraso ou cancelamento de voo, mas de reembolso do valor pago pela aquisição dos bilhetes e que deve ser reconhecida a responsabilidade da agência de turismo. 6. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio, no entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes. 7. No caso, trata-se de simples venda de passagem aérea, o que afasta a legitimidade passiva da recorrente. Precedente no STJ: RESP AgRg no REsp 1.453.920/CE. 8. No caso em comento, a recorrente limitou-se a prestar os serviços de venda de passagens aéreas ao consumidor, e não de pacote de viagem, não sendo responsável pelo cancelamento do voos e alteração consubstanciadas das operações das empresas aéreas, sendo que tais circunstâncias afastam a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de venda de transporte aéreo. 9. Assim, sendo evidente que o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, deve ser mentida a ilegitimidade reconhecida na decisão de origem. 10. Sentença mantida. 11. Recurso conhecido e não provido. 12. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. É como voto. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella – Relator. (N.U 1034602-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023). (grifei). Posto isto, acolho a preliminar suscitada e, por corolário, reconheço a ilegitimidade passiva da parte requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. “
3. Este é o entendimento desta E. Turma Recursal
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido. (N.U 1004773-45.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).
4. O artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.
5. Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o disposto no artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007761-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELLY PEREIRA GAUNA - CPF: 044.363.301-09 (RECORRENTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024